Tribunal: TJSP
Processo: 2242427-33.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor
Órgão julgador: Angélica de Almeida
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
Habeas Corpus. Liminar. Organização criminosa. Inépcia da denúncia. Trancamento. Interceptação telefônica e de mensagens SMS. Nulidade. Desmembramento do feito em afronta a princípios constitucionais. – Denúncia que descreve a prática do delito imputado, acompanhado de todas as circunstâncias, não se reveste de inépcia. Não evidenciada falta de justa causa. Interceptação telefônica autorizada

Ementa:
Habeas Corpus. Liminar. Organização criminosa. Inépcia da denúncia. Trancamento. Interceptação telefônica e de mensagens SMS. Nulidade. Desmembramento do feito em afronta a princípios constitucionais. – Denúncia que descreve a prática do delito imputado, acompanhado de todas as circunstâncias, não se reveste de inépcia. Não evidenciada falta de justa causa. Interceptação telefônica autorizada judicialmente abrange toda comunicação em fluxo, inclusive, mensagem SMS. Prorrogações justificadas. Encontro fortuito de provas constitui obtenção de prova válida. Interligação de condutas. Ausente insurgência a respeito do desmembramento do feito, no ato, presente advogado, o fato não pode ser alçado à irregularidade a contaminar o processo. Ordem denegada, cassada a liminar.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000073492
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2242427-33.2019.8.26.0000, da Comarca de Votorantim, em que são impetrantes JAIME
RODRIGUES DE ALMEIDA NETO, RAFAEL RIBEIRO SILVA e GUSTAVO
HENRIQUE COIMBRA CAMPANATI e Paciente WILLIAN VIEIRA CABRAL.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "por votação unânime, cassada a liminar,
denegaram a presente ordem de habeas corpus.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PAULO
ROSSI (Presidente) e AMABLE LOPEZ SOTO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020
ANGÉLICA DE ALMEIDA
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2242427-33.2019.8.26.0000 - Votorantim - VOTO No 40415 2/11
Voto 40.415
Habeas Corpus n. 2242427-33.2019.8.26.0000 - Votorantim
Processo n. 0001192-60.2016.8.26.0663 - Vara Criminal
Impetrantes
- Jaime Rodrigues de Almeida Neto

- Rafael Ribeiro Silva
- Gustavo Henrique Coimbra Campanati
Paciente
- Willian Vieira Cabral
Habeas Corpus. Liminar. Organização criminosa. Inépcia da
denúncia. Trancamento. Interceptação telefônica e de mensagens
SMS. Nulidade. Desmembramento do feito em afronta a
princípios constitucionais. Denúncia que descreve a prática do
delito imputado, acompanhado de todas as circunstâncias, não se
reveste de inépcia. Não evidenciada falta de justa causa.
Interceptação telefônica autorizada judicialmente abrange toda
comunicação em fluxo, inclusive, mensagem SMS. Prorrogações
justificadas. Encontro fortuito de provas constitui obtenção de
prova válida. Interligação de condutas. Ausente insurgência a
respeito do desmembramento do feito, no ato, presente advogado,
o fato não pode ser alçado à irregularidade a contaminar o
processo. Ordem denegada, cassada a liminar.
Os ilustres advogados Jaime Rodrigues de Almeida
Neto, Rafael Ribeiro Silva e Gustavo Henrique Coimbra Campanati, com
pedido de liminar, apontando como autoridade coatora o(a) MM(a) Juiz(a)
da Vara Criminal da Comarca de Votorantim, impetram o presente habeas
corpus, em favor de Willian Vieira Cabral, visando seja reconhecida a
atipicidade ou inépcia da denúncia, formulada contra o paciente,
porquanto vaga e genérica, não havendo qualquer descrição de fato ou
circunstância capaz de evidenciar a participação do paciente nos delitos
de organização criminosa, falsificação de documento público ou de
adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Sustentam que
as interceptações telefônicas deram conta apenas do relacionamento
existente entre o paciente e o corréu Eder, não podendo se concluir daí

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2242427-33.2019.8.26.0000 - Votorantim - VOTO No 40415 3/11
que integrava organização criminosa, falsificava documentos ou
adulterava sinal identificador de veículo automotor. Ausente justa causa
para a instauração da ação penal. Aduzem que deve ser declarada a
nulidade da decisão que autorizou as interceptações telefônicas, eis que
deferida e prorrogada por decisões que não contaram com qualquer
motivação. Sem contar a inexistência de qualquer autorização para as
interceptações de mensagens SMS's. Pleiteiam, liminarmente, a
suspensão do processo e da audiência de instrução, debates e julgamento,
em continuação, designada para o próximo dia 13 de novembro, devendo
ser declarada nula a decisão que determinou o desmembramento do
processo em relação ao paciente, porquanto a determinação afronta os
princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa (fls.
1/36). Acompanham os documentos de fls. 37/416.
Concedida a liminar para suspender o andamento
do processo, sobreveio petição manifestando oposição ao julgamento
virtual, para realização de sustentação oral (fls. 424). A autoridade
impetrada prestou informações (fls. 425/432).
A d. Procuradoria Geral de Justiça, cassada a
liminar, opina pela denegação da ordem (fls. 435/444). Sobreveio petição
(fls. 447/449), acompanhada da documentação de fls. 450/460.
É o relatório.
O paciente Willian Vieira Cabral foi denunciado como
incurso nos artigos 2o, da Lei 12.850/2013, e 297, caput, e 311, ambos do
Código Penal, porquanto, em data indeterminada, antes do dia 22 de
setembro de 2015, até, ao menos, o período compreendido entre os dias 5
e 9 de maio de 2016, em espaços territoriais diversos, situados nas
cidades de Votorantim e Sorocaba, promovendo, constituindo e integrando

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2242427-33.2019.8.26.0000 - Votorantim - VOTO No 40415 4/11
organização criminosa com os corréus Eder Oliveira Santos, Carlos
Rodrigo Barros Rodrigues, Emerson Correa, Wagner Pedro Pavelski,
Ademir Pereira dos Santos, Arnaldo da Costa Brito Filho, Márcio dos
Santos Júnior, Leandro Luiz Grolla, Iago Guidette de Medeiros, Vanderlei
Leite, Claudinei Higino da Silva (Nei) e Edmilson Correa (Ede), teria
adulterado número de chassi de veículo automotor, de seu componente ou
equipamento, e, nas mesmas circunstâncias de tempo e de lugar, por
reiteradas vezes, teria falsificado documentos públicos.
No que diz respeito à associação criminosa, a
denúncia imputa ao paciente a seguinte conduta:
WILLIAN VIEIRA CABRAL, por seu turno, encomendava
placas de veículos adulteradas por EDER, com o fim de repassá-las
a terceiros.
De acordo com o que se extrai do Relatório de
Investigação de fls. 1021 (mídia encartada aos autos): “o investigado
supra citado utilizava-se da linha telefônica 15-99669-6969 para
falar e trocar mensagens de texto com EDER OLIVEIRA SANTOS. Nas
mensagens trocadas entre ambos, WILLIAN encomenda diversas
placas de veículos diversos a EDER, ficando clara a participação do
mesmo na quadrilha. Em cumprimento à Busca Domiciliar no
endereço, sito à rua Olivio Pilar, 66, Vila Hortência, Sorocaba SP,
residência e local de trabalho de WILLIAN VIEIRA CABRAL, após ser
dada ciência ao teor do mandado de busca domiciliar e do mandado
de prisão temporária do mesmo, foram iniciadas as buscas, tendo
sido apreendidos vários objetos para investigação, dentre eles,
lacres para placas de veículos, rolo de arame para lacração de
placas de veículos, conforme B.O. 190/2016 DIG Itapetininga/SP.
Willian confirmou que de fato solicitava placas de veículos a EDER,
para fornecer a seus clientes, corroborando com o que foi apurado
durante as interceptações telefônicas” (sic).
A autoria dos crimes por parte de WILLIAN restou ainda
mais patente na mensagem transcrita nas fls. 170, na qual ele envia
mensagem para o comparsa EDER, dizendo: “PAR MINI SOROCABA,
DHQ 4802 GM/CHEVROL. REFLEXIVO, PODE SER QUALQUER UM
DOS TIPOS” (sic).
Na mensagem transcrita na fl. 181, WILLIAN escreve para
o comparsa EDER: “QUANTO QUE VOCÊ FAZ 5 PAR DE TARJA
CINZA SOROCABA” (sic).
Na sequência, EDER responde, dizendo: “40 CADA” (sic).
Com a resposta do comparsa, WILLIAN confirma a
encomenda: “PODE FAZER POR FAVOR” (sic).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2242427-33.2019.8.26.0000 - Votorantim - VOTO No 40415 5/11
Em data posterior, WILLIAN envia nova mensagem ao
comparsa EDER, dizendo: “FRO-3793 SOROCABA DIANTEIRA MINI
3D CAMARGO” (sic).
Então, EDER o responde: “OK” (sic).”
A leitura atenta da denúncia, formulada nos autos
em questão, não evidencia a alegada inépcia, vício absoluto a
comprometer o feito.
Descreve os fatos de forma cadenciada, indicando o
período em que teriam ocorrido, apontando qual teria sido a conduta do
paciente. Imputa ao paciente a conduta de participar de organização
criminosa, voltada para a prática de delitos de adulteração de sinal
identificador de veículo automotor e falsificação de documento público,
exercendo o papel, na associação, de encomendar placas de veículo do
corréu Eder e repassá-las a terceiros.
A denúncia formulada descreve a prática do delito,
acompanhado de todas as circunstâncias, de modo a tipificar a conduta
atribuída ao paciente, sem que se evidencie, nesse momento, qualquer
excesso.
A forma como narrados os fatos, na denúncia, em
tese, indicam a existência de nexo causal entre a conduta imputada ao
paciente e o suposto resultado.
Como observa Benedito Pozzer: “Da fórmula contida
no Código de Processo Penal, artigo 41, de exposição do fato criminoso com
todas as suas circunstâncias, verifica-se que a denúncia ou queixa deverá
conter o fato processual e o penal, vale dizer, a completa narração do
acontecimento naturalístico (concreto) e sua perfeita subsunção a todos os
elementos do tipo penal (abstrato), para que não ocorra inépcia técnica, por
ofensa às regras da ampla defesa e do contraditório” (Benedito Roberto Garcia
Pozzer, Correlação entre Acusação e Sentença no Processo Penal Brasileiro, SP:IBCCRIM,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2242427-33.2019.8.26.0000 - Votorantim - VOTO No 40415 6/11
2001, p. 111).
Nos termos em que a denúncia narra os fatos
imputados ao paciente, pode-se concluir que estão observados os requisitos
legais exigidos pelo artigo 41, do Código de Processo Penal.
Configurada em juízo de probabilidade, fundada
nos dados obtidos no inquérito policial, justifica-se a imputação
formulada na denúncia. Se a denúncia se assenta em elementos idôneos
previamente obtidos, na fase da investigação policial, não se pode falar
em ausência de justa causa para a ação penal.
A
prova
produzida,
em
contraditório,
poderá
demonstrar ou mesmo, afastar a responsabilidade penal do ora paciente
pelos fatos que lhe são atribuídos.
O pretendido trancamento da ação penal não pode
prosperar, porquanto não evidenciada, de plano, ausência de justa
causa, que pressupõe prova pré-constituída.
Ademais, não se mostra possível, em sede de
habeas corpus, valorar os elementos de convicção reunidos no inquérito
policial, que dão sustentação à denúncia.
Assim sendo, a persecução penal instaurada, em
tese, não representa coação ilegal, não se revestindo a denúncia de
inépcia.
Extrai-se da documentação, que acompanha a
impetração, que a Delegacia de Investigações Gerais da cidade de
Itapetininga instaurou inquérito policial, para investigar a existência de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2242427-33.2019.8.26.0000 - Votorantim - VOTO No 40415 7/11
associação criminosa, voltada para a prática dos crimes de furto, crime
contra agência bancária, mediante uso de explosivos, latrocínio e
adulteração de sinais identificadores de veículos.
No
curso
das
investigações,

procedeu-se
a
interceptação telefônica, assim como, foram cumpridos mandados de
busca e apreensão domiciliares.
Eventos
concomitantes
e
subsequentes
foram
trazidos à tona e apurados. Com o desenrolar das investigações, levadas a
efeito, ficaram evidenciados fatos outros que vieram à tona, inclusive,
em razão da interceptação telefônica, autorizada por ordem do juiz da 4a
Vara Criminal de Sorocaba, nos autos do inquérito policial
0028689-72.2015.8.26.0602. Tendo em vista a identidade de partes e de
delitos, os autos foram redistribuídos à Comarca de Votorantim e
apensados aos autos de n. 0001192-60.2016.8.26.0663.
A descoberta do envolvimento de pessoas diversas
daquelas inicialmente investigadas, ou seja, o encontro fortuito de provas,
não reveste de ilegalidade a investigação levada a efeito para identificar
novas pessoas, fortuitamente, indicadas pela gravação, autorizada por
ordem judicial.
A descoberta fortuita de outras condutas tidas como
delituosas, inclusive, propiciada pela interceptação telefônica,
autorizada por decisão judicial, constitui obtenção de prova válida. Até
porque as investigações policiais levadas a efeito apontavam para a
existência de interligação entre os furtos a caixas eletrônicos e a utilização
de veículos, nas condutas, com placas e sinais de identificação
adulterados.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2242427-33.2019.8.26.0000 - Votorantim - VOTO No 40415 8/11
A prorrogação das interceptações telefônicas não
representa irregularidade a comprometer a obtenção da prova, em razão
da complexidade das investigações e do número dos envolvidos, realizadas
que foram nas cidades de Itapetininga, Sorocaba e Votorantim. Perdurou
o tempo para a conclusão das investigações, tanto mais considerado o
número de ações e pessoas envolvidas.
Dispõe a Lei 9.296, de 24 de julho de 1996:
“Art. 1o A interceptação de comunicações telefônicas, de
qualquer natureza, para prova em investigação criminal e em
instrução processual penal, observará o disposto nesta Lei e
dependerá de ordem do juiz competente da ação principal, sob
segredo de justiça.
Parágrafo único. O disposto nesta Lei aplica-se à
interceptação do fluxo de comunicações em sistemas de informática
e telemática.”
A decisão judicial que autoriza a interceptação
telefônica abrange as comunicações em fluxo, em sistemas de informática
e telemática, inclusive, mensagens de texto.

Nesse sentido, acórdão do Superior Tribunal de
Justiça, da lavra do eminente Ministro Felix Fischer:
“(...)Com o fito de se regulamentar o referido preceito
constitucional, a Lei n. 9.296/96 dispõe, em seu art. 1o, parágrafo
único:
"Art. 1o A interceptação de comunicações telefônicas, de
qualquer natureza, para prova em investigação criminal e em
instrução processual penal, observará o disposto nesta Lei e
dependerá de ordem do juiz competente da ação principal, sob
segredo de justiça.
Parágrafo único. O disposto nesta Lei aplica-se à
interceptação do fluxo de comunicações em sistemas de informática
e telemática" (grifei).
Pois bem. A mens legislatoris, como se depreende, tratou
de
salvaguardar
quatro
liberdades:
a
comunicação
de
correspondência, telegráfica, de dados e a comunicação telefônica.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2242427-33.2019.8.26.0000 - Votorantim - VOTO No 40415 9/11
O sigilo a que se refere o indigitado preceito de regência
diz respeito à comunicação em si, e não aos dados já armazenados -
in casu, nos arquivos de aparelhos celulares licitamente
apreendidos. Explica-se: é a efetiva troca de informações o objeto
tutelado pela norma inserta no art. 5o, XII, da Constituição da
República.
A Lei n. 9.296/96, por conseguinte, foi enfática, em seu
parágrafo único, ao dispor especificamente sobre a proteção ao fluxo
das comunicações em sistemas de informática e telemática.
Depreende-se da mencionada norma, ao regulamentar o
art. 5o, XII, da Carta Magna, que houve uma preocupação do
legislador em distinguir o que é a fluência da comunicação em
andamento, daquilo que corresponde aos dados obtidos como
consequência desse diálogo.
Optou-se, em relação aos sistemas de informática e
telemática, pela proteção à integridade do curso da conversa
desenvolvida pelos interlocutores.
Nesse sentido já se manifestou o excelso Supremo
Tribunal Federal sobre caso congênere, o qual trago à colação:
"[...] 2. Na espécie, ao contrário, não se questiona que a
apreensão dos computadores da empresa do recorrente se fez
regularmente, na conformidade e em cumprimento de mandado
judicial.
3. Não há violação do art. 5o. XII, da Constituição que,
conforme se acentuou na sentença, não se aplica ao caso, pois não
houve "quebra, de sigilo das comunicações de dados (interceptação
das comunicações), mas sim apreensão de base física na qual se
encontravam os dados, mediante prévia e fundamentada decisão
judicial".
4. A proteção a que se refere o art. 5o, XII, da
Constituição, é da 'comunicação de dados' e não dos 'dados em si
mesmos', ainda quando armazenados em computador. (cf. voto no
MS 21.729, Pleno, 5.10.95, red. Néri da Silveira - RTJ 179/225,
270)" (RE n. 418.416/SC, Tribunal Pleno, Rel. Min. Sepúlveda
Pertence, DJ de 19/12/2006, grifei).
Contudo, os dados armazenados nos aparelhos celulares
decorrentes de envio ou recebimento de dados via mensagens SMS,
programas ou aplicativos de troca de mensagens (dentre eles o
"WhatsApp"), ou mesmo por correio eletrônico, dizem respeito à
intimidade e à vida privada do indivíduo, sendo, portanto,
invioláveis, no termos do art. 5°, X, da Constituição Federal.
Referidos
dados
também
possuem
proteção
infraconstitucional. (...)” (HC 372.762/MG, 5a Turma, j. 3/10/2017,
v.u.).
De outra parte, não se vislumbra a nulidade, a
partir do desmembramento do feito, como alegado, na presente
impetração.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2242427-33.2019.8.26.0000 - Votorantim - VOTO No 40415 10/11
Oferecida
denúncia,
o
paciente
foi
citado
pessoalmente e constituiu defensores, que compareceram à audiência de
instrução probatória.
Tendo em vista a ausência do paciente ao ato, não
encontrado, nos endereços residenciais constantes dos autos, e à escolha
dos defensores, em insistir na participação do paciente, na audiência, a
autoridade impetrada deliberou pelo desmembramento do feito. A
audiência prosseguiu, com relação aos corréus.
Não consta, do termo de audiência, que os
advogados do paciente, presente, inclusive, um dos ora impetrantes,
tenham se insurgido, naquele momento, contra a decisão, ora impugnada,
em que pesem arguidas questões outras (fls. 130/132).
Não pode agora tal fato ser alçado à irregularidade a
contaminar o processo.
Ademais, uma vez desmembrados os autos, sem
qualquer sentido a participação do impetrante, na condição de defensor
do paciente na produção da prova, antes produzida.
De outra parte, a decisão exarada pela autoridade
impetrada encontra-se devidamente motivada.
Trata-se de ação penal em que denunciadas treze
pessoas. Designada audiência, presentes ao ato diversos acusados e
respectivos defensores, além de doze testemunhas, uma das quais, que se
deslocara da cidade de Itapetininga. Tendo em vista a impossibilidade de
realizar o ato, com relação ao ora paciente, adequada e devida a solução

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2242427-33.2019.8.26.0000 - Votorantim - VOTO No 40415 11/11
adotada, em prosseguir com a audiência somente com relação aos demais
acusados.
Há que ter em conta que, procurado pelo oficial de
Justiça, no endereço informado, por petição, como residencial, foi obtida
informação de que lá não reside e nunca residiu, segundo informação
prestada pela autoridade impetrada. No dia designado para realização da
audiência, o juízo buscou, ainda, intimar o paciente, no endereço
comercial, também sem sucesso. Sequer por telefone foi possível manter
contato com o paciente, que, frise-se, fora pessoalmente citado e contava
com defensores constituídos, previamente cientes da data designada para
a audiência.
Nessas circunstâncias, não se vislumbra ilegalidade
a ser reconhecida, em sede de habeas corpus.
Diante do exposto, por votação unânime, cassada
a liminar, denegaram a presente ordem de habeas corpus.
desa Angélica de Almeida
relatora